Tribunal: TJMT
Processo: 1010154-97.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010154-97.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARILDO NIGRA MOREIRA - CPF: 661.269.759-87 (APELANTE), LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA TROMPS - CPF: 217.827.808-66 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TOTAL DO DEDO ANULAR. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. QUESITOS COMPLEMENTARES NÃO RESPONDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que não houve redução da capacidade laborativa após a amputação total do dedo anular de sua mão direita, conforme laudo pericial.

II.
Questão em discussão

2. A principal questão é a alegação de cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem não determinou a intimação do perito judicial para responder aos quesitos complementares apresentados pelo autor, mesmo diante de possíveis controvérsias sobre a funcionalidade remanescente da mão do apelante.

III.
Razões de decidir

3. O artigo 477 do CPC estabelece o direito à intimação do perito para responder a quesitos complementares em caso de dúvidas sobre o laudo pericial. 4. O não atendimento dessa prerrogativa caracteriza cerceamento de defesa, sendo necessário que os autos retornem à origem para complementação da prova pericial. 5. Jurisprudência deste Tribunal já pacificou o entendimento de que o julgamento sem a resposta aos quesitos complementares configura cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando nova instrução processual.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"
É nula a sentença proferida com base em laudo pericial que não respondeu a quesitos complementares apresentados pela parte, configurando cerceamento de defesa
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 477, § 1º e § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC 10526668820198110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 22/08/2023; AC 00114675420188110004, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25/06/2024; AC 00352722720158110041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ARILDO NIGRA MOREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, na Ação Ordinária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1010154-97.2022.8.11.0037, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário, “
notadamente após a perícia médica que foi categoria em afirmar que a parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce
”.

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade processual pela não resposta aos quesitos complementares apresentados na impugnação, argumenta que, o Juízo Singular, ao ignorar os quesitos complementares apresentados, feriu o direito do autor ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, requer a reforma da sentença, arguindo que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, sustentando que o acidente de trabalho que resultou na amputação total do dedo anelar da mão direita deixou sequelas permanentes que afetam a sua capacidade laboral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por ARILDO NIGRA MOREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, na Ação Ordinária para Concessão de Auxílio-Acidente n. 1010154-97.2022.8.11.0037, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário, “
notadamente após a perícia médica que foi categoria em afirmar que a parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce
”.

Extrai-se dos autos que Arildo Nigra Moreira ajuizou ação ordinária para concessão de auxílio-acidente em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS, sustentando que sofreu acidente de trabalho, em 12/02/2010, trabalhando como açougueiro, ocasião em que estava cortando carne e a faca atingiu sua mão, ocasionando a amputação total do dedo anelar de sua mão direita.

O feito foi recebido e foi determinada a realização de perícia antes da citação da autarquia federal.

A parte autora apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito, sendo a perícia realizada e o laudo pericial juntado aos autos em 24/09/2023.

A conclusão do perito judicial foi que não houve redução da capacidade laborativa do autor, ora apelante.

O autor, então, foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial, oportunidade em que apresentou impugnação ao laudo apresentado pelo
expert
e trouxe quesitos complementares, pugnando pela intimação do perito para responder aos novos quesitos e juntar laudo complementar.

No entanto, em seguida, o Juízo
a quo
, julgou os autos, esclarecendo que:

“Quanto à impugnação ao laudo pericial, registre-se que o laudo coligado ao feito apresenta-se completo e fundamentado, fornecendo elementos suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito da questão. Estando a matéria suficientemente esclarecida por meio da prova pericial realizada e inexistindo no laudo qualquer inexatidão, a conclusão da perita deve ser acatada, sendo despropositado o pleito de complementação da perícia médica judicial”.

Pois bem. Preliminarmente, o apelante postula pelo reconhecimento da nulidade processual pela não resposta aos quesitos complementares, requerendo, portanto, o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Sabe-se que o artigo 477 do Código de Processo Civil estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender tais providências,
in verbis:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II -
divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
.

§ 3º
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos
,
a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência” (destaquei).

Em que pese o Juízo
a quo
tenha fundamentado que “
o laudo coligado ao feito apresenta-se completo e fundamentado, fornecendo elementos suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito da questão. Estando a matéria suficientemente esclarecida por meio da prova pericial realizada e inexistindo no laudo qualquer inexatidão, a conclusão da perita deve ser acatada, sendo despropositado o pleito de complementação da perícia médica judicial
”, é certo que os esclarecimentos trazidos pelo apelante podem levar a conclusão diversa.

Isso se dá pelo fato de que os quesitos complementares apresentados pelo autor buscam sanar supostas controvérsias existentes no laudo pericial. Confira-se:

“3.1. Queira a Sra. Perita descrever qual é o percentual de redução do dedo amputado parcialmente, quando há amputação da primeira falange, da segunda falange e total? Exemplo: se um dedo inteiro e não lesionado corresponde a 100% de funcionalidade, a ausência da primeira falange reduziria-o em 33%? E a segunda falange em 66%?

3.1.2. Acerca da funcionalidade da mão direita de uma pessoa destra (principal mão, portanto!), quanto, em percentual, a amputação dos dedos da mão representa?

3.2. Existe algum dedo da mão que não tenha qualquer utilidade? Se sim, qual?

3.3. No caso em análise (amputação total de dedo anular da mão direita), é correto concluirmos que a maior dificuldade para manejos finos (p.ex. ato de escrever, digitar, agarrar objetos, etc.) é para quem é destro (caso do autor)?”.

Além disso, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que configura cerceamento de defesa o julgamento de demanda com base em laudo pericial do qual as partes suscitam esclarecimentos, sem que seja determinada intimação do perito para as complementações necessárias, principalmente quando eventuais modificações podem surgir do resultado das elucidações. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– OMISSÃO NO LAUDO PERICIAL QUANTO À ENFERMIDADE INCAPACITANTE DECLARADA PELA PARTE –
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E QUESITOS COMPLEMENTARES – ELUCIDAÇÕES NÃO DETERMINADAS PELO JUÍZO SINGULAR
– NECESSIDADE EVIDENCIADA –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 477, do Código de Processo Civil, estabelece que, após a apresentação do laudo pericial, as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se a seu respeito e, existindo divergência ou dúvidas, bem como se houver necessidade de esclarecimento, incumbe ao perito atender a tais providências. 2.
Na hipótese, o julgamento da lide, sem respostas aos quesitos complementares apresentados no momento da impugnação do laudo pericial, por ausência de informações quanto à enfermidade incapacitante indicada na petição inicial, ocasionou o cerceamento da defesa, o que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância, a fim de que sejam elucidados os questionamentos relevantes para a conclusão quanto à capacidade laboral.
3. Preliminar acolhida. Sentença Anulada. Recurso Provido”. (TJ-MT - AC: 10526668820198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LAUDO PERICIAL INCOMPLETO E INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS ( CPC, ART. 477, § 2º, I, DO CPC)– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Imperiosa a cassação da sentença pelo cerceamento de defesa, quando as matérias objeto da lide e da prova pericial não estão suficientemente esclarecidas e o juízo não oportuniza a elucidação às partes sobre o laudo pericial. O art. 477, § 2º, I, do CPC, é claro ao definir que o perito do judicial tem o dever de esclarecer as questões sobre as quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes envolvidas na lide
”
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00114675420188110004, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL–
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – RESPOSTAS CONTRADITÓRIAS – LAUDO INCONCLUSIVO – ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE RESPOSTA COMPLEMENTAR DESDE O PRIMEIRO MOMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1. O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. 2. “Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017) 3. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial”. (TJ-MT - AC: 00352722720158110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023 - destaquei).

Desta forma, a anulação da sentença é a medida que se impõe, no intuito de que sejam os autos devolvidos à Comarca de Origem para reabertura da instrução processual e intimação ao
expert
para complementação do laudo juntado no processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja determinada a complementação da perícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024